Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA DE MOTOCICLETA ENTRE PARTICULARES. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AVARIA NO CHASSI. VÍCIO OCULTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Quando se verifica que o MM Juiz a quo lançou considerações suficientes para o indeferimento do pedido de depoimento pessoal do Réu formulado a destempo pelo Autor, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, sendo de destacar ademais, que não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, não se vislumbra ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação.
2 - Não há cerceamento do direito de produção de provas em razão do julgamento antecipado da lide ou em conformidade com as provas já colhidas nos autos se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo; possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário, ainda mais quando a prova pretendida pelo Apelante (depoimento pessoal do Réu) não se presta ao fim buscado por ele, qual seja, demonstrar as avarias existentes (vício oculto) na moto que ele adquiriu da parte ré.
3 – Levando-se em conta que a compra e venda da moto foi realizada entre particulares, sendo certo que o Réu não realiza tal atividade de forma habitual ou profissionalmente, as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4 – Não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não restou comprovado que a avaria no chassi já existia à época da compra e venda da moto, ressaltando que, contrario sensu, as provas coligidas aos autos (mensagens trocadas pelas partes no WhatsApp, serviços realizados em Concessionária à época da realização do negócio e a inspeção realizada no DETRAN/DF por ocasião da transferência do registro de propriedade da moto para o nome do Adquirente) denotam que o apontado vício oculto (avarias no chassi da moto) não remonta à época da realização do negócio celebrado pelas partes, pelo que improcedência do pedido é medida que se impõe.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.